Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745485-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. EXAME PET-CT SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O plano de saúde não pode negar o tratamento/exame prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento que tem cobertura contratual. 2. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 3. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde. 4. Apelação conhecida e não provida. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 4o, inciso III, todos da Lei 9.961/2000, bem como 10, §§ 4o e 13, e 17-A, ambos da Lei 9.656/1998, e 927 do CPC, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura, destacando que o rol de procedimentos da ANS tem natureza jurídica taxativa; c) artigo 6o da Lei 12.367/2010, indicando ofensa à ato jurídico perfeito; d) artigo 35-G da Lei 9.656/1998, defendendo que o uso do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) deve ter lugar apenas como norma subsidiária, razão pela qual não cabe sua aplicação no caso, já que a lei específica já regulamenta o direito integralmente; e) artigos 186, 187, 188, 884 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que não há qualquer dano moral a ser indenizado, pois a negativa de cobertura teria sido legítima. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009